Tribunal: STF
Processo: RHC 247478
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, mas concedeu ordem de ofício para fixar o regime semiaberto, nos autos do HC 936.322/SP.



    O recorrente narra (eDOC 18) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta a ausência de provas concretas para ensejar a condenação da paciente por tráfico de drogas “A condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não pode subsistir, visto que se baseia em um conjunto probatório frágil e incapaz de ensejar um decreto condenatório seguro e justo.” (p. 5)



    Ao final, devido a pequena quantidade apreendida, suscita a alteração da conduta imputada: “Embora o presente caso envolva também a apreensão de "crack" (0,59 gramas), a decisão do STF no RE 635.659 possui o condão de inaugurar um novo entendimento acerca da (des)penalização das drogas no Brasil, notadamente no que diz respeito à interferência mínima do Estado na vida privada dos indivíduos.” (p. 6)



    Assim, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o delito do referido artigo da Lei 11.343/2006 seja desclassificado para o do artigo 28 da mesma lei.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem/não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão impugnada:



    “O writ não comporta seguimento. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 831.891/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023), de maneira que, ainda em tramitação o AREsp n. 2.603.285/SP, cujo objeto abrange os pedidos aqui deduzidos, não há como se conhecer do presente writ. De toda forma, ao menos no que se refere ao pleito de desclassificação, é preciso ressaltar que a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus, em vista da impreterível necessidade de revolvimento do material fático-probatório dos autos, como no caso. Isso, porque a leitura do acórdão aqui impugnado demonstra que, conquanto ínfima a quantidade de drogas apreendida em poder da paciente – aproximadamente 0,59g (cinquenta e nove centigramas) de maconha e 1,56g (um grama e cinquenta e seis centigramas) de crack –, houve apreensão de caderno com anotações referentes ao tráfico, cuja grafia fora atribuída à ora paciente, circunstância que, somada à perícia realizada em seu celular, demonstrou a prática do delito de tráfico. Assim, para infirmar tais conclusões e determinar que o entorpecente apreendido não teria destinação mercantil, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição da via do writ. Como quer que seja, portanto, fica inviabilizada a análise da pretensão de desclassificação aqui deduzida. No entanto, vislumbro flagrante ilegalidade quanto ao regime prisional fixado. Com efeito, as penas-bases da paciente foram fixadas no mínimo; ela é primária; e não foram evidenciadas razões concretas que justificassem, não obstante o quantum de apenamento de 8 anos de reclusão, a fixação do regime mais gravoso. Dessarte, deve ser conferido o regime intermediário à acusada. Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena da paciente.” (eDOC 10, p. 2)



    Após análise dos autos, verifico ser inviável a desclassificação de tráfico para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Vislumbro haver provas suficientes para a comprovação de autoria e da materialidade do delito, tais como apreensão de balança de precisão (eDOC 4, p. 7), conversas sobre venda de drogas no celular da paciente (eDOC 4, p. 7) e laudo de perícia de manuscritos que constavam a contabilidade do tráfico, escritos pelo punho da paciente (eDOC 4, p. 14)



    Na tese firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 de repercussão geral), restou assentado:



    “4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;” (grifos meus)



    Nesse panorama, verifica-se que a espécie não amolda-se ao recente entendimento assentado por este Tribunal.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente